Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento do recurso interposto, BANCO C6 CONSIGNADO S/A pugnou a juntada de comprovante de cumprimento da sentença (ID 53181856). In casu, a sentença foi parcialmente reformada para determinar a compensação dos valores recebido pela autora e que totalizaram R$ 6.090,75, montante que deve ser restituído e pago ao réu corrigido monetariamente dos respectivos depósitos. Verifico que o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 20/10/2023, sendo que BANCO C6 Consignado S.A. foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 27/10/2023 e FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA foi intimada por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 06/11/2023. Com o julgamento da apelação, exauriu-se a prestação jurisdicional nesta instância recursal, tendo inclusive transcorrido o prazo para a oposição de embargos de declaração. Assim, remetam-se os autos à Secretaria da Turma, para que certifique, o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos ao órgão de origem, em razão da cassação da sentença, perante o qual poderá ser formulado o que as partes entenderem de direito. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204